Tribunal: TJDFT
Processo: 0722745-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Argumenta a Agravante que apesar de ser professora e ter um rendimento extra, sua situação financeira não lhe possibilita arcar com as despesas processuais. Juntou uma planilha com seus rendimentos e suas despesas. É a suma recursal para exame da liminar. A um primeiro e provisório exame entendo de conceder efeito suspensivo ao recurso para que a ação principal tramite sob o pálio da Justiça Gratuita. A Recorrente tem um razoável salário e até uma renda extraordinária. Sucede que a renda provinda do contrato é 'pro tempore' e tem prazo de três meses. Por outro lado, segundo a planilha exibida, a Agravante suporta gastos extraordinários inclusive para atender gastos com doença na família, escola especial e plano de saúde. Em tal caso, a presunção de veracidade que deriva do art. 99 parág. 3o do CPC só pode ser afastada diante de situação bem delineada de possibilidade financeira de suportar despesas processuais. Assim considerando, hei por bem conceder, provisoriamente, os benefícios da Justiça Gratuita, situação que perdurará pelo menos até julgamento do recurso pelo Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de junho de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator